Tribunal: TJES
Processo: 0003518-09.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003518-09.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILVAN FERREIRA DA SILVA

APELADO: AUGUSTO CEZAR FEU BRAGA e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de adjudicação compulsória cumulada com indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem reconheceu o direito do autor à adjudicação do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda quitado, mas rejeitou o pleito indenizatório. O autor, ora recorrente, insistiu na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais — consistentes em despesas cartorárias e honorários advocatícios contratuais — e por danos morais, alegando má-fé do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva configura inadimplemento contratual ensejador de responsabilidade civil por danos materiais; e (ii) estabelecer se o referido inadimplemento justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil contratual exige a demonstração da ocorrência de dano efetivo, conduta ilícita e nexo de causalidade entre ambos. A ausência de comprovação do prejuízo concreto impede a procedência do pedido indenizatório, nos termos do artigo 403 do Código Civil.

As despesas cartorárias e os honorários advocatícios contratuais relacionados à efetivação do negócio ou ao ajuizamento da ação não configuram, por si, dano indenizável, pois se tratam de encargos ordinários da relação jurídica ou do exercício regular do direito de ação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente o dever de indenizar por dano moral, sendo necessário que reste demonstrada violação grave à esfera da dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso dos autos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual não autoriza compensação por dano moral, na ausência de elementos que evidenciem sofrimento extraordinário ou lesão a direito da personalidade.

Diante da ausência de prova robusta do dano alegado, a improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida, conforme os artigos 373, I, do CPC, e 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de prejuízo efetivo impede a condenação por danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual.

O inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo se comprovada ofensa relevante à dignidade da parte.

Despesas ordinárias com cartório e honorários advocatícios contratuais não configuram danos indenizáveis quando decorrentes do exercício regular de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC, arts. 186, 403, 927 e 944; CPC, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11.12.2013, DJe 07.03.2014;
STJ, AgRg no AREsp 645.243/DF, DJe 05.10.2015;
STF, RE 387.014 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 08.06.2004, DJ 25.06.2004;
STJ, AgInt no AREsp 2.105.023/AP, DJe 14.03.2023;
STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.05.2014, DJe 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0003518-09.2018.8.08.0021

APELANTE: GILVAN FERREIRA DA SILVA

APELADO: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA

JU
I
Z
:
DR.
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença (id nº 13847222) que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, rejeitando o pleito indenizatório formulado a título de danos morais e materiais, mas acolhendo aquele de adjudicação de imóvel.

O recorrente, autor da demanda, ratificou seu pleito indenizatório referente a despesas cartorárias perdidas e honorários despendidos, além de lesão subjetiva em razão da má-fé do recorrido.

A irresignação, em meu sentir, não prospera.

Ao que consta dos autos, o autor, ora recorrente, quitou integralmente o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não obstante o que restou frustrada a lavratura da escritura definitiva, considerando que o requerido recusou-se a comparecer ao cartório.

Foi reconhecido o direito à adjudicação compulsória, pois demonstrada a existência do contrato (fls. 20/21) e da quitação (fls. 24/39), além da recusa do réu em proceder à outorga (declaração da tabeliã – fl. 19). Igual sorte, porém, não logrou o autor relativamente aos danos que alegou ter sofrido.

A incidência do instituto da responsabilidade civil pressupõe o reconhecimento de que houve a inobservância de dever jurídico geradora de repercussões de ordem material ou moral.

Em sede contratual a exigibilidade decorre de prévia vinculação entre as partes, sendo certo que, “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato” (artigo 403 do CC), afinal “a indenização mede-se pela extensão do dano” (artigo 944 do CC), norma que coloca em relevo a imprescindibilidade da quantificação para o próprio fim de caracterizar a existência de lesão patrimonial, a qual pode se verificar nas espécies danos emergentes (imediata diminuição do patrimônio da vítima) ou lucros cessantes (frustração da legítima expectativa de lucro).

Em razão de sua natureza, os danos emergentes apresentam-se como de aferição direta e imediata, dado representarem diminuição patrimonial consolidada; já os lucros cessantes, a despeito de encerrarem situação já ultrapassada no tempo, possuem componente dinâmico, versando sobre ganhos potenciais não efetivados, porém estimáveis, corroborando tal divisão a conclusão quanto à necessidade de dilação probatória que subsidie eventual condenação.

Vale ressaltar, a tal ponto, lição exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. [...] A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo),
ambos
'
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
'
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes” (AgRg no AREsp 645.243/DF, publicado em 05/10/2015).

Inviável, portanto, pretender alcançar condenação sem que haja lastro probatório que ateste a sua ocorrência como consequência da conduta adotada pelo ofensor, e se preste a mensurá-lo, não atendendo a tal panorama as despesas havidas para a concretização do negócio jurídico (verificadas inclusive quando há o cumprimento integral das avenças como a debatida nos autos) ou aquelas afetas à contratação de advogado, “sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente”, afinal “a atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.820/SP em AgInt no AREsp n. 2.135.717/SP, publicado em 6/11/2023).

Especificamente sobre os danos morais alegadamente sofridos, assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais.

Além do exposto, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Irretocável a conclusão pela ausência de lesão subjetiva indenizável, eis que não configurados os contornos dos artigos 186 e 927 do CC, que interpreta o Superior Tribunal de Justiça não se aplicarem ao simples inadimplemento contratual, eis que este “não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, publicado em 14/3/2023).

Diversamente seria se existentes desdobramentos ofensivos à honra e à personalidade da parte autora que causassem desarrazoada angústia, o que não se demonstrou, devendo permanecer hígida a sentença, dada a simetria com a jurisprudência hodierna e sua conformidade com o artigo 373 do CPC.

Cabia à parte recorrente apresentar subsídios probatórios sólidos da sua narrativa, sendo que as provas presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo
na perspectiva do da
no
, o qual é exigido juntamente aos elementos conduta e nexo de causalidade.

Nesse sentido, julga a Corte Superior:

“
A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Pelo exposto,
c
onheço do recurso e
nego
-lhe

provimento
.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, observada a incidência do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal na espécie.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.